Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-72.2023.8.11.0008
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001274-72.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE DA CRUZ DIAS - CPF: 726.523.811-72 (RECORRENTE), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001274-72.2023.8.11.0008
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
IVONE DA CRUZ DIAS
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
.

Data do Julgamento Virtual:
08 a 11/07/2024
.

SÚMULA DO
JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ÁGUA -
DISCORDÂNCIA DO VALOR COBRADO NA

FATURA COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2022 -
HISTÓRICO DE CONSUMO VARIADO - COMPROVAÇÃO - ALEGADA COBRANÇA DESARRAZOADA DAS FATURAS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Valor questionado pela recorrente na fatura com vencimento em 08/2022 corresponde ao seu real consumo de água, sendo que em meses anteriores o imóvel registrou consumo superior e próximo aos questionados na lide, ademais, consta a inclusão de parcela de renegociação, não restando configurado, portanto, o consumo atípico.

3.

Nota-se, restou comprovado nos documentos acostados na defesa que o valor cobrado na fatura questionada pela recorrente corresponde ao consumo mensal e parcela de acordo realizado junto ao Departamento de Água e Esgoto do Município (DAE), não restando evidenciado consumo excessivo capaz de afastar a presunção de veracidade da fatura.

4.

Ademais, quanto à reclamação da parte autora de que o recorrido, ante a não negociação da fatura supostamente excessiva no valor de R$182,69 (Venc. 08/2022), passou a cobrar o referido valor em todas as faturas posteriores, dificultando o pagamento individualizado das mesmas, resultando, ainda, na suspensão do abastecimento do serviço essencial, não restou configurado a falha na prestação de serviço, como bem salientado em sentença:

“
No que diz respeito ao envio de faturas com dívida pretérita, verifica-se que tal prática está em conformidade com os procedimentos adotados pelo DAE. A possibilidade de inclusão de débitos anteriores nas faturas mensais enviadas aos usuários está de acordo com as políticas de cobrança estabelecidas pelo departamento.

Além disso, a defesa ressalta que, mesmo que as faturas mensais contenham ambos os débitos, é plenamente possível emitir boletos individuais no site do Departamento de Água e Esgoto. Portanto, alegações de impossibilidade de pagamento das faturas de forma individual, sem a inclusão do débito pretérito, não se sustentam diante da facilidade oferecida pelo departamento para emissão de boletos individualizados.”

5.

Com efeito, diante da constatação da inadimplência da consumidora, no tocante fatura com vencimento em 08/2022, não há ilegalidade na suspensão do fornecimento de água.

6.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024